Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-47.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600070-47.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600070-47.2024.6.16.0074
que, diante do exposto, com fundamento no art. 2º, § 7º, IV e § 7º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019 c/c art. 33, 3º e art. 105, ambos da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), confirmou
integralmente a decisão liminar (ID nº 122757524), e, consequentemente, julgou procedente a
presente Representação Eleitoral, ficando determinada a proibição da divulgação da pesquisa
eleitoral PR 02341/2024, em razão do não atendimento dos requisitos da legislação eleitoral, sob
pena de serem adotados os procedimentos para responsabilização criminal dos responsáveis pela
divulgação de pesquisa eleitoral considerada irregular em caso de descumprimento. Condenou,
ainda, solidariamente as representadas F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística E A C Da Silva
Empresa Jornalística / Comcamnews ao pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, nos termos
do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019. (Representação ajuizada por Solidariedade - Peabiru -
Pr - Municipal em face de F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística E A C Da Silva Empresa Jornalística /
Comcamnews, com fulcro no art. 15 da Resolução TSE 23.600/2019, que alegou em síntese que se
trata de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-02341/2024, para o cargo de Prefeito, com data de
divulgação em 26/07/2024, onde não foram apresentados dados relativos ao número de eleitores
pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e
nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral.
Por fim, alegou que houve ausência de arquivo, no formato PDF, com a íntegra do contrato social,
estatuto social ou inscrição como empresário, o que obrigatoriamente no registro da pesquisa que
a empresa ou entidade responsável pela pesquisa forneça arquivo, no formato PDF, com a íntegra
do contrato social, estatuto social ou inscrição como empresário, que comprove o regular registro).
RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
F. O. N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ALINE CASARINI FERREIRA (ADVOGADO)
EVANDRO SONTAK GOUVEIA (ADVOGADO)
TODOS POR PEABIRU [MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU -
PR (RECORRIDO)
ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43993312
10/09/2024
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.998

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-47.2024.6.16.0074 – Peabiru –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: F. O. N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ALINE CASARINI FERREIRA - OAB/PR122837
ADVOGADO: EVANDRO SONTAK GOUVEIA - OAB/PR70716
RECORRIDO: TODOS POR PEABIRU [MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI - OAB/PR33474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO PRAZO LEGAL.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 2º, §7º, DA RES. TSE Nº 23.600/2019.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto por empresa jornalística contra sentença
que determinou a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral (PR-
02341/2024) e aplicou multa no valor de R$ 53.205,00, devido à ausência de
informações no registro da pesquisa.
1.2. Alegação de decadência e complementação extemporânea dos dados
necessários à pesquisa, com pedido de reforma da sentença para liberar a
divulgação ou, subsidiariamente, reduzir a multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Decadência do direito de impugnação da pesquisa.
2.2. Omissão de dados obrigatórios, como a composição amostral e o
número de eleitores por setor censitário.
2.3. Possibilidade de redução da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A complementação tardia de dados pela recorrente não afasta a
irregularidade prevista no art. 2º, §7º, da Res. TSE nº 23.600/2019. O prazo
para a inclusão das informações complementares é essencial para garantir a
transparência e a fiscalização da pesquisa.
Num. 43993312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

3.2. A jurisprudência eleitoral é pacífica ao considerar a pesquisa não
registrada quando há descumprimento de qualquer dos requisitos legais (Lei
nº 9.504/1997, art. 33, §3º).
3.3. A multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 é
aplicável em caso de descumprimento das exigências para o registro de
pesquisas eleitorais, sendo o valor mínimo estabelecido por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus
termos, inclusive no tocante à aplicação da multa.
Tese de julgamento: "A ausência de complementação de dados de
pesquisa eleitoral no prazo estabelecido pela legislação eleitoral enseja sua
desconsideração como registrada e justifica a aplicação de multa."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33,
§3º; Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §7º, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TRE-GO, RE nº 060002993,
Acórdão Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, Publicação:
PSESS, 29/08/2024; TSE, AgR-REspe nº 93359, DJE de
16/02/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística,
em face da sentença proferida pelo juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, que julgou
procedente a representação movida pela coligação Todos por Peabiru (MDB/Solidariedade),
determinando a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral de registro PR-02341/2024,
aplicando multa no valor de R$ 53.205,00.

Em suas razões recursais, a recorrente F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística
argumenta, preliminarmente, a decadência do direito de impugnação da pesquisa, sustentando
que a representação foi ajuizada fora do prazo legal previsto no art. 33 da Lei 9.504/97. Alega,
ademais, que o vício apontado quanto à ausência de informações referentes à amostra da
pesquisa e sua segmentação foi superado pela juntada dos documentos necessários aos autos.
Informa que os dados supostamente protocolados de forma extemporânea eram os relativos à
composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico das pessoas
Num. 43993312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

entrevistadas, os quais, diga-se de passagem, já estavam explicitados no plano amostral inserido
no registro da pesquisa.

Registra a recorrente que:

(...)

Não houve, portanto, um descumprimento total da exigência legal, apenas
parcial, em verdade, pontual.

No momento em que a Recorrente tomou conhecimento reconheceu a
omissão e trouxe aos autos, bem como, ao sistema PesqEle os dados
não publicizados, e, de boa-fé, entendeu estar superado o vício. Mas não.
A sentença taxou como não registrada a pesquisa, aplicando o §7º do art. 2º
da Res. TSE 23.600, que nitidamente só deve ser invocado na hipótese
de descumprimento total da norma, ou seja, quando o instituto deixa
de informar todos os dados exigidos por lei.

A ausência de razoabilidade se torna indiscutível quando se lê na sentença
o reconhecimento de que a Recorrente juntou os dados não publicizados,
mesmo que extemporaneamente.

(...)

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a consequente liberação da
divulgação da pesquisa eleitoral e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada, sob o
argumento de que o valor é desproporcional ao suposto descumprimento.

Em contrarrazões, a coligação Todos por Peabiru (MDB/Solidariedade) sustenta
que o recurso não merece provimento, uma vez que a pesquisa eleitoral não atendeu aos
requisitos previstos na Resolução TSE nº 23.600/2019, especialmente no que tange à falta de
complementação dos dados referentes à composição amostral e ao número de eleitores por setor
censitário. Defende que a ausência dessas informações compromete a regularidade da pesquisa
e impede sua fiscalização, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua
integralidade, inclusive no tocante à penalidade de multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o recurso eleitoral interposto pela
empresa F. O. N. Cruz - Empresa Jornalística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.
Em sua análise, a Procuradoria reafirma que a sentença de primeiro grau está
devidamente fundamentada e encontra respaldo na legislação eleitoral vigente. A Procuradoria
destaca que a pesquisa eleitoral PR-02341/2024 não atendeu integralmente os requisitos da
Resolução TSE nº 23.600/2019, notadamente quanto à ausência de informações sobre o
número de eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição por gênero, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados. Além disso, argumenta-se que a
complementação de dados feita pela empresa recorrente não foi tempestiva, o que mantém a
irregularidade da pesquisa.

É o relatório.

VOTO
Num. 43993312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

O recurso é tempestivo. A sentença foi prolatada em 28.08.2024 e o recurso
interposto em 29.08.2024.

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Inicialmente cumpre apreciar a preliminar de decadência arguida pelo recorrente.

O recorrente afirma que a propositura da representação teria ocorrido fora do prazo
de cinco dias de sua divulgação, motivo pelo qual postula pelo reconhecimento da decadência.

No caso, a pesquisa foi registrada em 20/07/2024, ocorrendo sua divulgação em
data de 26/07/2024. A representação foi ajuizada em 05/08/2024.

Por esta razão, sustentou o recorrente que a propositura da representação teria
ocorrido, 05 (cinco) dias após o esgotamento do prazo. Nesse contexto, postula pelo
reconhecimento da decadência.

Contudo, tem-se que, intimada para complementar os dados da pesquisa, a
recorrida deixou de fazê-lo no prazo que lhe fora concedido, atraindo assim a aplicação na regra
do art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo a qual a ausência de
complementação dos dados da pesquisa no prazo adequado acarreta a desconsideração
do registro.

Para melhor clareza transcrevo os citados artigos:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações: (...)

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia
seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a
pesquisa considerada não registrada, com os dados relativos:

I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de
delimitação do bairro, à área em que foi realizada;

II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na
ausência de delimitação da região, à área em que foi realizada;

III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que,
na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi
realizada;

IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao
número de eleitoras e eleitores pesquisadas(os) em cada setor censitário e
a composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico
das pessoas entrevistadas na amostra final da área de abrangência da
pesquisa eleitoral.

A jurisprudência eleitoral assenta que o registro de pesquisa eleitoral só se
perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos previstos na norma, sendo considerada não
registrada se houver descumprimento de qualquer deles (arts. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019).

Assim, em vista de que a parte não promoveu a complementação dos dados
Num. 43993312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

tempestivamente, tem-se a pesquisa como não registrado, e como assentado na sentença, o
prazo a ser considerado como prazo final para ajuizamento de representação deve ser o dia da
eleição.

Por estes fundamentos, afasta-se a preliminar de decadência alegada.

Passo ao mérito.

É consabido que as pesquisas eleitorais têm aptidão para influenciar o público-alvo
e, assim, interferir no procedimento de formação da escolha do voto pelo cidadão.

Assim, a necessidade de prévio registro das pesquisas eleitorais, nos termos do art.
33 da Lei nº 9.504/1997 e do art. 2º da Res. TSE n.º 23.600/2019, observadas todas as
exigências ali previstas, visa garantir a regularidade, a transparência e a integridade das
pesquisas eleitorais, dificultando-se a prática de comportamentos de manipulação da opinião
pública e indevida influência do eleitorado.

Na espécie, restou comprovado que a recorrente não cumpriu integralmente o
determinado no art. 2º, § 7º da Resolução TSE nº 23.600/2019. Como apontado na sentença:

(...) a própria requerida informa que a publicização dos dados foi
realizada extemporaneamente, restando prejudicada, assim, a ação
fiscalizatória por parte dos interessados. O respeito à transparência
das informações exige a juntada dos documentos no sistema
PesqEle dentro do prazo legal, a fim de permitir a conferência de
qualquer interessado em local onde possa localizar todas as
informações referente à pesquisa.

A juntada de documento contendo os dados exigidos em sua
integralidade e sua divulgação é exigida para demonstrar que as
entrevistas observaram a proporção da população, de modo a
garantir a idoneidade da pesquisa em termos proporcionais e
representativos das parcelas de pessoas de cada estratificação
social.

Não se prestando a juntada posterior de documento com as
informações exigidas a afastar a irregularidade detectada, resta
caracterizada hipótese de aplicação da penalidade disposta em lei.”

Sobre a ausência de cumprimento dos requisitos legais, tem-se assim que a
recorrente admite que deixou de apresentar a composição quanto a gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico dos entrevistados no momento oportuno, mas alega tratar-se de um
lapso que foi sanado posteriormente. Afirma que “no momento em que a Recorrente tomou
conhecimento reconheceu a omissão e trouxe aos autos, bem como, ao sistema PesqEle os
dados não publicizados, e, de boa-fé, entendeu estar superado o vício”. Sustenta que a norma
contidan o §7º do art. 2º da Res. TSE 23.600, somente deve ser aplicada na hipótese “de
descumprimento total da norma, ou seja, quando o instituto deixa de informar todos os dados
exigidos por lei. “

No entanto, a norma eleitoral exige o registro completo das informações até o dia
seguinte após a divulgação da pesquisa, sob pena de ser considerada não registrada,
conforme o art. 2º, § 7º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

O descumprimento desse prazo compromete a transparência e a fiscalização pelos
Num. 43993312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

interessados, justificando a sanção imposta. A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de
que a ausência de informações essenciais no prazo legal impede a regularidade do registro,
como bem destacado pela sentença.

Anote-se recente decisão sobre a matéria:

Recurso em representação eleitoral. Impugnação ao registro de
pesquisa eleitoral. Sentença. Suspensão da divulgação da
pesquisa e afastamento da multa. Ausência de complementação
de dados. Ausência do detalhamento na amostra final da área da
abrangência da pesquisa. Comprovação da ilicitude. A falta do
atendimento de um requisito normativo não perfectibiliza o
registro da pesquisa. Envio do relatório completo. Não
convalidação da ilicitude. Proibição da veiculação da pesquisa.
Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I - Caso em exame

1. Possíveis irregulares no registro de pesquisa eleitoral

II- Questão em discussão

2. Ausência de envio, no prazo de até um dia após a divulgação, dos
dados complementares exigidos pelo art. 2º, § 7º, da Resolução TSE
n.º 23.600/2019, concernente "ao número de eleitoras e eleitores
pesquisadas(os) em cada setor censitário e a composição quanto a
gênero, idade, grau de instrução e nível econômico das pessoas
entrevistadas na amostra final da área de abrangência da pesquisa
eleitoral" (inciso IV do dispositivo citado)

III- Razões de decidir.

O instituto de pesquisa deixou de proceder à emenda dos dados
adicionais no prazo legal, restando constatado no Sistema de
Pesquisas Eleitorais (PesqElea informação de que "a pesquisa não
possui arquivo de bairros/municípios", aparecendo "em branco" o
campo definido como "data de inclusão dos detalhes de
bairro/município".

4. Comprovada a omissão no registro das informações
complementares constantes do art. 2º, § 7º, inciso IV, da Resolução
TSE n.º 23.600/2019, configura-se a ilicitude da pesquisa eleitoral,
dado o prejuízo causado ao controle social das opiniões coletadas, de
modo que deve ser considerada não registrada.

5. Na linha do entendimento firmado pela Corte Superior Eleitoral, "o
registro da pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos
todos os requisitos elencados no art. 33 da Lei nº 9.504/97, de modo
que, deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa
será considerada não registrada". Precedente.

IV- Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43993312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

TRE- GO RECURSO ELEITORAL nº060002993, Acórdão, Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 29/08/2024.

Assim, em vista da apresentação tardia das informações verificou-se a ocorrência
da divulgação de dados não registrados previamente na Justiça Eleitoral, em violação às normas
que regem a produção de pesquisas eleitorais de intenção de voto, caracterizando a vedação
posta no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.

Quanto à multa aplicada, o recorrente sustenta não haver previsão legal para a
penalidade em caso de complementação tardia de dados. No entanto, a previsão legal é clara,
sendo que o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019, conduz a aplicação de multa para quem divulgar pesquisa eleitoral sem o
cumprimento das exigências legais. A falha no registro tempestivo dos dados configura a infração
e justifica a aplicação da penalidade.

No tocante ao pedido subsidiário de redução da multa, não há fundamento legal
para tanto. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é firme ao afirmar que o valor
mínimo da multa, conforme estabelecido pela legislação eleitoral, não pode ser reduzido,
conforme precedente citado (AgR-REspe nº 93359, DJE de 16/02/2016).

Dessa forma, resta claro que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a penalidade
de multa e proibir a divulgação da pesquisa eleitoral irregular, agiu em estrita observância à
legislação aplicável, não havendo motivo para a reforma da decisão.

Ante o exposto, voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de
primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto a aplicação da multa no valor de R$
53.205,00, nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

DISPOSITIVO

Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
apresentado, mantendo-se incólume a sentença atacada.

É como voto.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600070-47.2024.6.16.0074 -
Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: F. O.
N. CRUZ - EMPRESA JORNALISTICA - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ALINE CASARINI FERREIRA - PR122837, EVANDRO
SONTAK GOUVEIA - PR70716 - RECORRIDO: TODOS POR PEABIRU
[MDB/SOLIDARIEDADE] - PEABIRU - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE LUCIO
PEDREZINI - PR33474.
Num. 43993312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017525550800000042946570
Número do documento: 24091017525550800000042946570
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:16:48